Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733317-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GONCZAROWSKA GOMES, DANIEL GONCZAROWSKA GOMES AGRAVADO: ANTONIO SANCHEZ SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Gonczarowska Gomes e Rodrigo Gonczarowska Gomes contra decisão de ID 69267421 dos autos de origem, proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de expedição de ofício à Secretaria de Receita Federal para consulta aos sistemas DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, DECRED - Declaração de Operações com Cartão de Crédito e E-Financeira, com o intuito de localizarem meios para a quitação do débito exequendo. Alegam os agravantes, em síntese, que esgotaram os meios ao seu alcance para a localização de bens passíveis de penhora do agravado. Sustentam que, ao contrário do aduzido pelo juízo a quo, as pesquisas DIMOF, DECRED e E-Financeira não se confundem com o BACENJUD, visto que têm objetivos diferentes. Salientam que não há que se falar em necessidade de autorização específica do cliente bancário para a realização dessas pesquisas, uma vez que tais cadastros são mantidos pela Receita Federal e não pelas operadoras de cartão de crédito e/ou instituições financeiras. Discorrem sobre cada um dos sistemas como medidas hábeis para auxiliar no cumprimento da execução. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos de origem não sejam arquivados. No mérito, pedem a reforma da r. decisão. Preparo regular (IDs 18934515 e 18934516). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão Do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, constata-se que foram realizadas diversas pesquisas de bens do executado junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo (ID’s 34766324, 34766323, 34766327), quais sejam: INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, cujos resultados foram infrutíferos. Outrossim, já houve a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes por meio do convênio SERASAJUD (ID 65475816). Com efeito, as pesquisas ora almejadas mostram-se inócuas, senão vejamos. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira -DIMOF, instituída pela Instrução Normativa RFB no 811, de 28/01/2008, é de apresentação obrigatória pelos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio (artigo 1o da Instrução Normativa). Segundo o artigo 2o da mencionada Instrução Normativa, referidas instituições devem prestar à Receita Federal, por intermédio da DIMOF, informações sobre as operações financeiras elencadas em seus incisos, efetuadas pelos usuários de seus serviços, compreendendo a identificação dos titulares das operações financeiras, pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e os montantes globais mensalmente movimentados. Outrossim, a E-Financeira foi instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.571 de 03 de julho de 2015, a fim de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tenha controle das operações financeiras realizadas por pessoas jurídicas e físicas. Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa SRF no 341, de 15/07/2003, é de apresentação obrigatória pelas administradoras de cartões de crédito, que prestam informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados (artigo 1o e 2o da Instrução Normativa). Como visto, referidas pesquisas não permitem a localização de bens penhoráveis, mas, tão somente, a movimentação de valores, revelando-se, pois, inútil e desnecessária a pretensão deduzida no presente recurso. Sobre a matéria, vale conferir os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. PESQUISA DECRED. I - A pesquisa DECRED não atende a finalidade pretendida pelo credor, pois permite averiguar a capacidade financeira da parte pela análise da movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Aliás, referida pesquisa informa débitos dos usuários de cartões de crédito, e não créditos. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1242775, 07020343720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, pois o registro dos dados é obrigatório pelas instituições financeiras e, de outro turno, a consulta ao Sistema é restrito, exigindo-se autorização específica do cliente bancário. 2. É atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241507, 07005629820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não se pode olvidar, ainda, que os agravantes possuem outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre eles recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratarem de beneficiários da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se que não houve mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica do devedor, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Aliás, renovada a pesquisa ao sistema BACENJUD, a diligência restou novamente infrutífera, conforme documento recente acostado ao ID 70084699 dos autos de origem. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora